Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702739-03.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA, KARLA KRISTHINE MENDES APELADO: PEDRO BARBOSA DA SILVA, CAROLINA ROLIM CERVEIRA D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, intime-se a apelante KARLA KRISTHINE MENDES para que comprove, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovante de rendimentos, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora